Tribunal: STF
Processo: RHC 213163
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Raphael Serzedello dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 704.040/ES.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em nome de Rafhael Serzedello dos Santos - denunciado, por fatos ocorridos em 6/2/2014 e que levaram ao óbito de Leonardo Henrique Pereira da Silva, como incurso nas penas do art. 121, § 2°, IV, do Código Penal (Processo n. 0012262-88.2016.8.08.0012, da 4ª Vara Criminal - Tribunal do Júri - da comarca de Cariacica/ES). 



    Ataca-se o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo no HC n. 0018925-16.2021.8.08.0000. 



    Alega-se que, diante do transcurso de 5 anos e 5 meses entre o fato e a prisão, bem como o fato de o paciente já se encontrar preso pelo ultimo delito praticado a 3 anos e 6 meses quando a ordem foi proferida, não se evidencia a necessária contemporaneidade apta a legitimar a prisão preventiva. 



    Requer-se a concessão da ordem, inclusive em caráter liminar, a fim de que o paciente seja posto imediatamente em liberdade.” (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus foi denegado. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    A PGR opina pelo improvimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    No caso, a despeito da alegação de ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e o decreto da prisão, verifica-se que a necessidade da prisão do acusado está devidamente embasada em elementos do caso concreto e nos fundamentos autorizadores da medida extrema, sobretudo para a garantia da ordem pública, vulnerada em razão da gravidade do delito, do modus operandi empregado (ao lado de outra pessoa não identificada, efetuou disparos de arma de fogo em direção ao ofendido, que estava no local do crime soltando pipa) e do risco de reiteração delitiva, sendo certo que o paciente possui vários registros criminais, inclusive, duas condenações, além da notícia de que teria praticado novos delitos após os fatos em apuração (fls. 8/11). Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente. (www.stj.jus.br)



    O recorrente diz que o decreto prisional teria sido expedido 5 (cinco) anos após a data do crime, a demonstrar ausência de contemporaneidade.



    No ponto, colhe-se dos autos que “Assim, constato que o histórico criminal do paciente, sobretudo a prática de novos delitos após os fatos em apuração, são indicativos de uma periculosidade e risco à efetividade do processo. Ademais, apesar de o crime de homicídio ter ocorrido no ano de 2014, o paciente, passou a responder a outras ações penais, evidenciando a sua habitualidade no cometimento de crimes.”



    A Segunda Turma desta Corte registrou que “A contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública”, nos autos do HC 199.960, em acórdão assim ementado:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Alegação de ausência de cautelaridade e contemporaneidade. Inocorrência. 3. Prisão contemporânea aos fatos que ameaçam a instrução processual. 4. Alegação de excesso de prazo. Feito complexo que foi desmembrado. Irrelevância no caso concreto. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 199.960, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.5.2021)



    No caso dos autos, está preenchido o requisito da contemporaneidade, porquanto, após a prática do delito em razão do qual a prisão foi decretada, o recorrente teria continuado a delinquir, razão por que o decreto prisional é contemporâneo à ameaça à ordem pública.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente